Tribunal: TJSP
Processo: 2262756-61.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
SOCIEDADE – Desconsideração da personalidade jurídica – Sociedade limitada que se tornou unipessoal, sem inclusão de novo sócio no período de 180 dias - Requerimento em execução de título extrajudicial de inclusão direta de sócio remanescente, sem instauração do incidente de desconsideração – Inadmissibilidade – Decisão mantida.
SOCIEDADE - Inclusão direta dos sócios retirantes de empresa

Ementa:
SOCIEDADE – Desconsideração da personalidade jurídica – Sociedade limitada que se tornou unipessoal, sem inclusão de novo sócio no período de 180 dias - Requerimento em execução de título extrajudicial de inclusão direta de sócio remanescente, sem instauração do incidente de desconsideração – Inadmissibilidade – Decisão mantida.
SOCIEDADE - Inclusão direta dos sócios retirantes de empresa no polo passivo do feito Ilegitimidade passiva "ad causam" - Indeferimento – Admissibilidade - Impossibilidade de inclusão direta dos sócios retirantes com base no art. 1.032 do CC - Necessidade de haver prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora - Exegese dos arts. 133 e seguintes do CPC - Decisão mantida.
Recurso desprovido.